Tribunal: TJSP
Processo: 0008747-55.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - retificação do cálculo de penas para fins de progressão sem cômputo da pena de detenção - impossibilidade - cabimento da unificação de penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime - regra do artigo 111 da LEP - Precedentes da Corte Superior - improvimento ao agravo.